Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-66.2024.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004509-66.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON DOS SANTOS GOMES - CPF: 035.983.321-73 (APELANTE), RENAN APARECIDO LOURENCO DA SILVA - CPF: 071.658.531-62 (APELANTE), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), WAGNER DOS SANTOS GOMES - CPF: 031.351.291-44 (APELANTE), MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 017.109.801-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA APARECIDO - CPF: 031.907.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA APARECIDA SILVA ANTUNES - CPF: 012.318.921-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO FERREIRA BRITO - CPF: 432.318.611-87 (VÍTIMA), RENAN APARECIDO LOURENCO DA SILVA - CPF: 071.658.531-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DOS SANTOS GOMES - CPF: 031.351.291-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ARRAUJO BARATELLI - CPF: 061.473.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004509-66.2024.8.11.0055

APELANTE: NILTON DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE SEQUESTRO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou
NILTON DOS SANTOS GOMES
pela prática dos de sequestro qualificado (art. 148, § 2º, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob a forma de coautoria, por fatos ocorridos em via pública, com agressões físicas e privação de liberdade da vítima.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da autoria do recorrente quanto à prática dos crimes narrados; (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de sequestro qualificado para a forma simples ou a absolvição pela prática de corrupção de menores.

III. Razões de decidir:

3. A tese de negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório. A vítima reconheceu os réus na fase inquisitorial e os depoimentos judiciais dos policiais e de testemunha confirmam a presença do recorrente no local dos fatos.

4. A alteração do relato da vítima em juízo, acompanhada de justificativa de temor por represálias, não compromete a credibilidade de sua narrativa anterior, firme e detalhada, além de corroborada por elementos externos.

5. As agressões físicas e o sofrimento moral experimentado pela vítima foram demonstrados nos autos, legitimando a aplicação da qualificadora prevista no § 2º do art. 148 do CP.

6. A prática do crime em concurso com menor de idade configura o tipo do art. 244-B do ECA. Todavia, por não haver desígnios autônomos, incide a regra do concurso formal de crimes, com aumento da pena sobre o crime mais grave.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido, com providência de ofício.

Teses de julgamento:

“1. É válida a condenação por sequestro qualificado e corrupção de menores quando comprovadas a presença e participação do réu no crime, mesmo diante de retratação da vítima motivada por temor.”

“2. Quando os crimes são praticados em contexto fático único e sem desígnios autônomos, aplica-se o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 148, § 2º, e 70; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LVII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004509-66.2024.8.11.0055

APELANTE: NILTON DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Nilton dos Santos Gomes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, que o condenou à reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de sequestro, em sua forma qualificada [art. 148, § 2º, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição em relação aos crimes que lhe foram imputados.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora contida no § 2º do art. 148 do CP.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004509-66.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
denunciou
NILTON DOS SANTOS GOMES
, pela prática dos crimes de sequestro qualificado [art. 148, § 2º, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], perpetrados em coautoria com
RENAN APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
e
WAGNER DOS SANTOS GOMES
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1: art. 148, § 2º c/c art. 29 do Código Penal.

Consta dos autos de investigação que na noite de
10 de março de 2024
, por volta das
22h40
, em via pública, em frente ao estabelecimento ‘Bar Gonzagão’, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Renan Aparecido Lourenço da Silva, Wagner dos Santos Gomes e
Nilton dos Santos Gomes
, além do menor V. A. B. (17 anos p. 67), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, privaram a vítima
Geraldo Ferreira Brito
(58 anos, p. 29) de liberdade,
mediante sequestro ou cárcere privado
, resultando-lhe, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral.

Fato 2: art. 244-B da Lei 8.069/90.

Consta, também, dos autos de investigação que na noite de
10 de março de 2024
, por volta das
22h40
, em via pública, em frente ao estabelecimento ‘Bar Gonzagão’, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Renan Aparecido Lourenço da Silva, Wagner dos Santos Gomes e
Nilton dos Santos Gomes
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam e/ou facilitaram à corrupção o menor V. A. B. (17 anos p. 67), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, conforme descrito no ‘Fato 1’.

Segundo restou apurado, na noite e hora dos fatos, os denunciados Renan, Wagner,
Nilton
e o menor Vinicius estavam no bar acima mencionado, onde também se encontrava a vítima Geraldo, quando então se iniciou uma discussão entre eles, por motivos não esclarecidos até o momento.

Em seguida, o ofendido retirou-se do local, mas os denunciados e o adolescente, não satisfeitos, tomaram um veículo VW Gol e foram em sua perseguição.

Ato contínuo, os denunciados e o menor alcançaram e renderam a vítima, momento em que lhe desferiram chutes e socos, inclusive rasgaram suas roupas, causando-lhe lesões e grave sofrimento físico e psicológico.

Após, colocaram o ofendido no porta-malas do veículo, cerceando sua liberdade, tomando o rumo de uma estrada de terra.

Depois de algum tempo mantendo a vítima sob sequestro, os denunciados abandonaram a vítima e empreenderam fuga no mesmo veículo.

A polícia foi acionada e, durante as diligências, os agentes conseguiram localizar a vítima andando pela rodovia, momento em que foi encaminhada para atendimento médico.

Na sequência, em posse de informações sobre os autores do fato, a polícia conseguiu localizá-los, instante em que foram reconhecidos pela vítima e detidos em estado flagrancial”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra julgou procedente a pretensão contida na exordial acusatória, assim fundamentando:

“A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante n. 162.3.2024.4258, boletim de ocorrência n. 2024.73234, termo de apreensão n. 2024.16.116212, além das declarações da vítima e testemunha prestadas em fase inquisitorial e em Juízo.

Da mesma forma, a autoria dos crimes comprovou-se pelos depoimentos. Vejamos.

A vítima
Geraldo Ferreira Brito
relatou em sede inquisitorial, que:
‘(...) estava no
GONZAGÃO
localizando no Jardim dos Ipês; QUE afirma que estava no local bebendo desde as 21:00; QUE afirma que
‘ALGUNS NOIADOS’
que estavam no local, disseram para o declarante ir embora, pois havia pessoas que queria lhe pegar; QUE o declarante deixou o bar e foi embora para sua casa a pé; QUE logo na esquina,
quatro pessoas
, pegaram o declarante pela roupa e
jogaram no porta-malas do carro
; QUE nesse primeiro momento, o declarante foi
agredido com vários socos e ainda teriam batido em seu rosto com uma arma de fogo
; QUE sua roupa foi rasgada durante essas agressões; QUE o declarante foi ameaçado de morte, sendo dito que IRIAM LHE MATAR; QUE então lhe jogaram no porta-malas do carro e saíram em rumo ignorado; QUE os suspeito, pegaram uma estrada de terra, nas proximidades do Hospital Regional e seguram por ela por algum tempo; QUE enquanto andando, um dos suspeitos recebeu uma ligação do CV, que mandava deixar o declarante em paz, pois segundo o que falaram, o declarante seria parente de um POLICIAL; QUE então foi deixado na estrada e mais algumas outras coronhadas foram desferidas contra o rosto do declarante; QUE por fim, lhe deram um soco e jogaram o declarante no chão e voltaram sentido Tangará da Serra; QUE o declarante seguiu pela estrada até que conseguiu encontrar uma viatura da Polícia Militar que lhe socorreu e trouxe para cidade; QUE
reconhece as 3 pessoas das 4 que foram conduzidas
; QUE uma pessoa de apelido ‘CHIQUEIRINHA’ não tem nada a ver com a situação, ele teria sido pego no bar, mas não fez nada de mal contra o declarante, que essa pessoa teria defendido o declarante contra os suspeitos; QUE os suspeitos disseram ao declarante que iriam lhe MATAR, pois o declarante ESTARIA MEXENDO COM MULHER DE NOIADO e que TERIA DINHEIRO; QUE em nenhum foi pedido dinheiro diretamente ao declarante; QUE afirma que nunca mexeu com mulher de ninguém; QUE uma mulher branca com várias tatuagens que estava no bar, juntamente com um homem moreno alto (...)’
(sic).

Ouvida em Juízo, ratificou
PARCIALMENTE
, suas afirmações, relatando que estava no bar, bastante embriagado, quando de repente, um deles se sentou em sua mesa e disse que era do Comando (facção), e tinha gente querendo pegar ele. Logo em seguida, alguns sujeitos
‘grudaram eu’
e jogaram no porta-malas de um carro já lhe batendo.
Não conhecia os quatro sujeitos e não se envolveu em confusão com eles antes
. Também não estava devendo para ninguém. Trabalha com venda de enxoval. Estava sozinho nesse momento.
Apanhou bastante, foi jogado ao chão
. Não viu arma de fogo. Não se recorda de ter sido ameaçado de morte. Falaram:
‘você vai ver’
. Um deles recebeu uma ligação e de repente disse
‘solta o velho, solta logo’
. Jogaram no mato/barro e
‘sumiram’
. Então foi deixado quando a viatura da polícia já o encontrou no caminho.
Estava embriagado, então não tem certeza do reconhecimento que fez na delegacia
. Indagado sobre o motivo de ter alterado o depoimento prestado em sede policial e, se estava sofrendo algum tipo de ameaça, declarou que não quer se envolver em nenhuma confusão porque é pai de família,
‘não posso me envolver nisso aí’
(sic). Não quer se envolver por ter muitos parentes em Tangará da Serra/MT. Nunca mais bebeu.

Inquirida em Juízo, a testemunha
Kleber Henrique dos Santos
, declarou que conhece a vítima
Geraldo
, seu amigo. Estavam no mesmo bar, na ocasião, mas não juntos. Não viu se ele bebia com uma mulher na mesa. Não viu confusão com Geraldo. Dado momento foi ao banheiro e quando voltou Geraldo não estava mais.
As pessoas que foram presas também estavam no bar
. Quando saiu do banheiro, não estava nem eles (as pessoas presas), nem Geraldo.

Os policiais militares
Mayko Aparecido de Souza Almeida
e
Nathalia Aparecida Silva Antunes
narraram em Juízo que estavam em plantão quando chegou a informação pelo COPOM, de que
um senhor de idade havia sido sequestrado no Bar do Gonzagão
. A sua guarnição foi direta ao Bar Gonzagão. Ao chegar
receberam a informação que cinco indivíduos em um Gol branco teriam colocado um senhor à força no carro e seguido em direção ao anel viário
. A sua guarnição se deslocou ao local e
encontrou o senhor bastante machucado
, dizendo que
eram cinco indivíduos se dizendo faccionados
, que estavam num Gol branco. Outra guarnição se deslocou e
conseguiu abordar
,
2 km a frente,

de quatro ou cinco indivíduos ainda no interior do carro
.
Na abordagem policial os sujeitos confirmaram ter levado o senhor, mas negaram uso de arma de fogo, que, realmente, não foi encontrada com eles ou no carro
. A vítima narrou que um homem e uma mulher que estavam juntos ainda estavam no bar. A vítima estava embriagada, mas não estava
‘fora de si’
. Sabia relatar o que tinha acontecido. No CISC a vítima teria relatado que a confusão teria iniciado em razão de uma moça que estava no bar. Mas não identificaram a moça.
A vítima também afirmou veementemente que aqueles sujeitos que foram presos eram os que o havia agredido
. Foi preciso segurar a vítima porque ele começou a gritar
‘agora me bate na frente da polícia’
. Havia um menor envolvido na ocorrência e tudo se deu em horário noturno.

Em seu interrogatório em Juízo o acusado
NILTON DOS SANTOS GOMES
negou a prática dos fatos.

Declarou que
não estava no Gonzagão
. Relatou que estava na residência de outra pessoa, arrumando um carro. Seu irmão ligou perguntando se podia buscá-lo no Bairro Alto da Boa Vista. Foi até o local, estavam a pé. Renan pediu para ser deixado no Bairro San Diego. No trajeto, foi abordado pela polícia, momento que foi dada voz de prisão. Chegou outra viatura com a vítima; declarou que senhor Geraldo estava bêbado e bravo, não sabia o que estava falando. Confirmou ser proprietário do carro Gol.
Negou que a vítima tenha sido presa em seu carro
.
Só foi buscar o irmão Wagner e Renan, que é amigo do irmão
. Conhecia Vinicius também, por ser amigo do irmão, mas não sabia que ele era menor de idade. Conhece a vítima Geraldo, declarou que eram amigos, que o conhecia há muitos anos. Declarou que o irmão Wagner também conhecia Geraldo, pois por um tempo moravam próximos.
Não sabe por que a vítima os indicou como sendo os autores do crime
. Negou que estivesse no bar; declarou que sua testemunha não foi chamada.

O acusado
WAGNER DOS SANTOS GOMES
, durante seu interrogatório em Juízo, de igual forma, negou que estava no mesmo bar que a vítima; declarou que estavam no Alto da Boa Vista, em uma lanchonete localizada na avenida principal do bairro; ligou para o irmão ir buscá-los. Foram levar Renan ao Bairro San Diego, quando a viatura parou e os abordou; logo depois, chegou a vítima, um senhor de idade, dizendo que foram eles que haviam batido e sequestrado ele. Não conhece a vítima, nunca o viu. Negou que conhecia a vítima Geraldo em período anterior aos fatos. Não conhece pessoa de vulgo
‘Chiqueirinho’
. Não tem desavença com a vítima ou testemunhas. Não sabe o motivo de ter sido envolvido nestes fatos. Reafirmou que não conhecia a vítima. Negou que tenha confirmado os fatos para os policiais durante a abordagem. Estava com Renan e Vinicius desde as 20h00mins na lanchonete. Antes das 20h00min estava em sua casa na companhia de Renan e Vinicius.

O denunciado
RENAN APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
, ao ser interrogado em Juízo, declarou que estava juntos no Alto da Boa Vista, Wagner e Vinicius. Em determinado horário queria ir embora, foi quando Wagner ligou para o irmão Nilton ir buscar. Ia ser deixado no Bairro San Diego, antes de entrar no bairro, foram abordados pela polícia militar. Durante abordagem escutou que foi passado pelo rádio da polícia que estavam procurando umas pessoas em um Gol branco; falaram que eram eles. Ficaram aguardando a outra guarnição chegar; chegou junto com a guarnição um senhor de idade, alterado, os policiais seguraram o senhor de idade. O senhor começou a falar o que havia acontecido com ele. Foram presos. Geraldo desceu da viatura no bar e, lá ele indicou outro rapaz que teria cometido o crime. Já na delegacia, esse rapaz que a vítima indicou no bar foi liberado. Não conhece Kleber, vulgo
‘Chiqueirinho’
. Relatou que por volta das 18h30 de fato passou no bar e, depois disso foi para o Alto da Boa Vista. Chegaram no Alto da Boa Vista por volta das 20h30min/20h40min. Antes disso, estava na residência da mãe. Viu Vinicius e Wagner já no Alto da Boa Vista. Não foi na casa do Wagner. Não viu Geraldo no bar; declarou que nunca tinha visto Geraldo, só o viu no dia da ocorrência, não tinha nada contra Geraldo. Negou que estivessem todos juntos na casa de Wagner. Negou que tenha assumido os fatos durante a abordagem policial.

Do crime previsto no art. c/c artigo 148, § 2º, do Código Penal:

Pois bem. Inobstante a vítima tenha alegado em Juízo que não tem certeza acerca do reconhecimento dos acusados como sendo autores do delito, verifico com clareza, das mídias juntadas nos autos, que a vítima, por motivos desconhecidos nos autos e/ou em razão do medo de represália, tenta, durante a audiência, eximir a responsabilidade dos acusados, narrando que
não tem certeza do reconhecimento
(...)
não quer se envolver em nenhuma confusão porque é pai de família
;
‘não posso me envolver nisso aí’
(sic). Não quer se envolver por ter muitos parentes em Tangará da Serra/MT.

Embora tenha negado o reconhecimento dos acusados,
confirmou que o crime foi praticado por quatro pessoas
que se identificaram como sendo membros de facção criminosa, por eles foi agredido, colocado no porta-malas do veículo e posteriormente, após receberem uma ligação, os suspeitos o jogaram em uma região de mata/barro.

Em que pese esta Magistrada, em regra, decida casos semelhantes com elevada valoração do depoimento das vítimas, vê-se neste feito a impossibilidade de fazê-lo.

O sistema processual brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado. Desse modo, embora seja considerada a prova com maior valor probatório, não deve o juiz ficar adstrito exclusivamente ao depoimento da vítima quando resta evidenciado que seus relatos foram prestados com a nítida intenção de omitir a autoria delitiva dos fatos.

No caso, a testemunha
Kleber
confirmou em Juízo ter
visto os denunciados no bar em que estava a vítima
e, que tanto eles como senhor Geraldo saíram do local durante o intervalo em que esteve no banheiro.

Nesse ponto, destaco que a vítima afirmou em Juízo que saiu do bar a pé e, logo foi abordado, derrubado, agredido e colocado no interior do veículo.

Soma-se, a isso, o depoimento dos policiais militares,
Mayko
e
Nathalia
, que atenderam a ocorrência, e confirmaram em Juízo que a informação inicial era de que a vítima havia sido forçada por cinco pessoas a entrar em um veículo modelo Gol branco, o qual se deslocou em direção ao anel viário. Ao encontrarem a vítima, visualizaram que ela estava bastante machucada. Além disso, afirmaram que os denunciados foram abordados dois quilômetros a frente do local em que a vítima foi localizada e, durante a abordagem confirmaram ter levado o senhor Geraldo. Os policiais narram, ainda, que embora a vítima tivesse ingerido bebida alcoólica, não estava ‘fora de si’ e,
afirmou veementemente que aqueles sujeitos que foram presos eram os que lhe agrediram
.

Consta no boletim de ocorrência n. 2024.73234 que
‘(...) DURANTE O DESLOCAMENTO FOMOS INFORMADOS VIA 190 QUE UM IDOSO ESTAVA FERIDO E PEDINDO POR SOCORRO NO ANEL VIÁRIO NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL REGIONAL, QUE DE IMEDIATO AS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO DESLOCARAM NA TENTATIVA DE ABORDAR O VEÍCULO DOS SUSPEITOS, OBTENDO ÊXITO EM ABORDÁ-LOS NAS PROXIMIDADES DA ENTRADA DA VILA ESMERALDA, QUE A VÍTIMA RECONHECEU OS SUSPEITOS EM QUE FORAM DETIDOS (...)’
(sic).

Ressalto que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação.

[...]

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar os denunciados.

[...]

Em que pesem os argumentos das Defesas técnicas, e a versões apresentadas pelos acusados, a autoria e materialidade delitiva estão evidenciada nos autos. Nesse ponto, destaco que
embora os denunciados tenham alegado que estavam em outro local na data e horário dos fatos, não trouxeram aos autos qualquer prova documental/testemunhal que corroborem com suas afirmações
.

Conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa dos fatos, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Em relação ao §2º do art. 148 do Código Penal, de igual forma, está devidamente demonstrada nos autos, não havendo que se falar em seu afastamento conforme requer a Defesa.

Isso porque,
a vítima foi submetida à agressão física durante a prática delitiva
. Conforme por ela relatado, foi agredida na região do rosto, jogada ao chão e, colocada no porta-malas de um carro, sendo, inclusive, transportada para outro local. Posteriormente, foi novamente jogada/deixada em região de mata/barro durante período noturno.

As lesões corporais sofridas pela vítima estão comprovadas pelo laudo pericial n. 551.1.02.9185-2024.168624-A01 (ID. 148756292).

Assim, conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático em que ocorreu a prisão, não restam dúvidas de que os acusados RENAN APARECIDO LOURENÇO DA SILVA, WAGNER DOS SANTOS e
NILTON DOS SANTOS GOMES
, praticaram o delito previsto no art. 148, §2º, do Código Penal.

Do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

O crime de corrupção de menores, atualmente previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente consiste em:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

No caso dos autos, é evidente a materialidade do delito em questão, haja vista que o crime em comento exige ou que o acusado induza o menor à prática criminosa, ou meramente que com ele pratique infração penal.

Na hipótese,
não há dúvidas acerca da participação do adolescente V. A. B. no crime de sequestro
, conforme amplamente relatado.

Ainda que os denunciados não tenham induzido o adolescente V. à prática do crime, com ele praticaram, incidindo assim no tipo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

[...]

Diante o exposto, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo a condenação de RENAN, WAGNER e
NILTON
pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA, a medida adequada”.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sustenta que a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
não logrou êxito em produzir provas seguras e idôneas capazes de confirmar, indene de dúvidas, a conduta delituosa supostamente perpetrado por
NILTON DOS SANTOS GOMES
.

A defesa insiste na tese suscitada por
NILTON
– e pelos demais coacusados – em seu interrogatório judicial, segundo o qual, na data dos fatos, não se encontrava no
BAR DO GONZAGÃO
, mas em sua residência, e que somente saiu para buscar seu irmão
WAGNER
e seus amigos que se encontravam no Bairro Alto da Boa Vista.

Todos os réus, quando inquiridos em juízo, negaram que, na data dos fatos, estivessem no
“GONZAGÃO”
.

NILTON DOS SANTOS GOMES
afirmou que estava na residência de outra pessoa, arrumando um carro, quando seu irmão,
WAGNER
, ligou e perguntou se podia buscá-lo no Bairro Alto da Boa Vista.

Declarou que
RENAN
pediu para ser deixado no Bairro San Diego, quando foram abordados pela
PM
.

Confirmou ser proprietário do veículo
GOL
, e que apenas foi buscar
WAGNER
e
RENAN
, amigo do seu irmão.

Assinalou que era amigo da vítima,
GERALDO
, e que seu irmão
WAGNER
também o conhecia.

WAGNER DOS SANTOS GOMES
confirmou a versão de seu irmão,
NILTON
, dizendo que não estava no
“BAR DO GONZAGÃO”
, mas em uma lanchonete no Bairro Alto da Boa Vista.

Porém, diferentemente de
NILTON
,
WAGNER
declarou que não conhecia
GERALDO
, admitindo que se encontrava na presença de
RENAN
e de
VINÍCIUS
na Lanchonete.

RENAN APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
, por sua vez, confirmou a versão dos corréus, dizendo que estava com
WAGNER
e
VINÍCIUS
no Alto da Boa Vista.

Asseverou que
WAGNER
ligou para
NILTON
, seu irmão, pedindo que os buscassem, e, no momento que se dirigiam ao Bairro San Diego, foram abordados pela PM.

A despeito da versão trazida pelos acusados
NILTON
,
WAGNER
e
RENAN
, na fase judicial, a testemunha
KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS
, afirmou que estava no
“BAR DO GONZAGÃO”
na data dos fatos.

Disse que notou a presença de
GERALDO
e dos acusados naquele estabelecimento comercial, mas não chegou a visualizar nenhuma confusão entre eles.

Declarou que, em dado momento, foi ao banheiro, e quando retornou
GERALDO
e os acusados não estavam mais no bar.

Portanto, o depoimento de
KLEBER
é claro ao assinalar que, diferentemente do sustentado nos interrogatórios, os réus se encontravam no
BAR DO GONZAGÃO
, local onde também se fazia presente a vítima
GERALDO FERREIRA BRITO
.

Some-se a isso que, na fase inquisitorial, os réus foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do crime de sequestro.

Na presença da autoridade policial,
GERALDO
afirmou que estava no
“GONZAGÃO”
, oportunidade na qual
“alguns noiados”
lhe disse para ir embora,
“pois havia pessoas que queriam lhe pegar”
.

Afirma que deixou o bar e quando se dirigia para sua residência foi abordado por quatro indivíduos, que o pegaram pela roupa e o jogaram no porta-malas do veículo Gol branco.

Afirma que foi agredido com vários socos e ameaçado de morte, até que um dos suspeitos recebeu uma ligação, supostamente oriunda de um integrante da facção criminosa
“COMANDO VERMELHO”
, mandando soltá-lo, pois ele seria parente de um policial.

GERALDO
afirmou que recebeu outras agressões em seu rosto e foi deixado na estrada, e quando caminhava encontrou uma viatura da PM que lhe socorreu e o trouxe de volta à cidade.

Por fim, logo após os fatos, o ofendido reconheceu
TRÊS
dos
QUATRO
suspeitos.

Em contrapartida, na fase judicial, a vítima modificou substancialmente sua versão, sobretudo no que tange ao reconhecimento.

Conquanto
GERALDO
tenha confirmado que foi agredido e jogado no porta-malas do veículo, e que um dos indivíduos recebeu uma ligação, e em seguida disse:
“solta o velho, solta logo”
, afirmou que, por estar embriagado, não tem certeza quanto ao reconhecimento que fez na Delegacia de Polícia.

Causa estranheza que
GERALDO
, mesmo que estivesse embriagado, conseguiu se recordar com clareza que estava no
BAR DO GONZAGÃO
e que uma pessoa se sentou em sua mesa, dizendo pertencer ao Comando Vermelho, e que
“tinha gente querendo pegá-lo”
.

Além disso, a vítima também se recordou que foi violentamente agredida e jogada no porta-malas de um veículo, lembrando, inclusive, de um dos seus algozes recebeu uma ligação e disse na sequência para soltá-lo, e, curiosamente, não
“tem certeza do reconhecimento que fez”
.

Ao ser indagado o motivo de ter modificado sua versão, se estava sofrendo algum tipo de ameaça, o ofendido disse não querer se envolver em nenhuma confusão porque é pai de família, e por ter muitos parentes em Tangará da Serra.

Não obstante a mudança do depoimento prestado pela vítima, os Policiais Militares
MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA
e
NATHÁLIA APARECIDA SILVA ANTUNES
foram uníssonos em declarar, em juízo, que receberam a informação dando conta de que um senhor de idade havia sido sequestrado no
“BAR DO GONZAGÃO”
.

Destacam que se dirigiram até o referido estabelecimento comercial, oportunidade na qual foram informados de
“cinco indivíduos”
teriam colocado à força um senhor no carro e saíram em direção ao anel viário.

Afirmam que se dirigiram ao local indicado e encontraram a vítima
“bastante machucada”
,
“dizendo que eram cinco indivíduos se dizendo faccionados, que estavam em um Gol branco”
.

Assinalaram que outra guarnição se deslocou e conseguiu abordar o veículo suspeito, com quatro ou cinco indivíduos ainda no interior do Gol branco.

Os policiais confirmaram que, no momento da abordagem, os
“sujeitos confirmaram ter levado o senhor”
, que estava, de fato, embriagada,
“mas não estava fora de si”
.

Além disso, de acordo com os policiais, a vítima afirmou veementemente que aqueles sujeitos eram as pessoas que lhe agrediram, e que foi preciso segurá-la, porque ela dizia:
“agora me bate na frente da polícia”
.

Nesse diapasão, não obstante a tese de negativa de autoria suscitada por
NILTON DOS SANTOS GOMES
, sobejam dos autos provas bastantes de sua participação na empreitada delituosa.

De igual sorte, não procede o pleito subsidiário de desclassificação do crime de sequestro qualificado para sua modalidade simples, prevista no art. 148,
caput
, do CP.

Com efeito, o § 2º do art. 148 do CP estabelece que, se resultar à vítima, em razão dos maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a pena será de 2 a 8 anos de reclusão.

Na hipótese vertente, a vítima foi submetida à agressão física, conforme comprovado no Laudo Pericial n. 551.1.02.9185.2024.

Além disso, os policiais militares afirmaram que encontraram a vítima
“bastante machucada”
.

Logo, deve o acusado responder pelo crime de sequestro em sua forma qualificada.

Forte em tais razões, não procede a pretensão recursal deduzida pela defesa no atinente à absolvição de
NILTON DOS SANTOS GOMES
pela prática dos crimes de sequestro e de corrupção de menores, tampouco de desclassificação do crime contra a liberdade pessoal em sua forma simples.

Lado outro, verifica-se que o juízo de primeira instância, ao condenar
TODOS
os réus pela prática dos crimes de sequestro e de corrupção de menores, aplicou a regra do cúmulo material de delitos.

Entretanto, considerando que o crime de corrupção de menores se deu em virtude da prática do sequestro, não ficando evidenciada a existência de desígnios autônomos entre as condutas, deve ser reconhecido o
concurso formal de delitos
.

Com base em tais premissas, aumenta-se a maior das penas à fração de 1/6 [um sexto], haja vista a prática de duas infrações, ficando os réus
RENAN APARECIDO LOURENÇO
,
WAGNER DOS SANTOS GOMES
e
NILTON DOS SANTOS GOMES
, definitivamente condenados à pena de
2 anos e 4 meses de reclusão
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por
NILTON GOMES DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta aos réus
RENAN APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
,
WAGNER DOS SANTOS GOMES
e
NILTON GOMES DOS SANTOS
, fixando-a em
2 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o
regime aberto
para início de seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025